Tribunal: TJPA
Processo: 0005508-87.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005508-87.2020.8.14.0024

APELANTE: DHEIME MARQUES DA SILVA, FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA E DE CONCURSO DE PESSOAS. OITIVA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. CONFISSÃO DOS RECORRENTES. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVANDO VETORES. PROVIMENTO.

1.

A sentença encontra-se bem fundamentada, demonstrando a substanciação entre o tipo penal e os fatos, com a autoria do crime comprovados através do conjunto probatório amealhado nos autos;

2.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque os recorrentes subtraíram o bem da vítima mediante violência física, tendo inclusive suas roupas rasgadas, causando temor à vítima que lhe entregou seus pertences;

3.

Uma vez que não existem circunstâncias judiciais negativas em face dos recorrentes, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal;

4.

Embora seja causa de diminuição da pena, não cabe a minoração da pena intermediária pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade pois a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, esbarrando no impeditivo da Súmula 231, do C.STJ;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N.º 0005508-87.2020.8.14.0024

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: DHEIME MARQUES DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: ANA CAROLINA SIMÃO F. DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por DHEIME MARQUES DA SILVA e FELIPE PEREIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba que os condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, à pena idêntica de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 10/07/2020, por volta das 04h, nas proximidades do terminal rodoviário, os recorrentes, em unidade de desígnios, subtraíram mediante violência e grave ameaça, uma mochila com documentos pessoais, dois aparelhos celulares e valores em dinheiro da vítima João da Silva.

Os recorrentes abordaram a vítima que se encontrava no terminal rodoviário aguardando ônibus para uma viagem à cidade de Santarém, ocasião em que um deles, segurando a vítima pelo pescoço, enquanto o outro rasgava as vestes da vítima, subtraíram seus pertences e em seguida, evadiram-se do local em uma motocicleta.

Policiais militares foram acionados pelo ofendido, que reconheceu o recorrente Dheime como um dos autores do delito, e, em diligências, os policiais conseguiram capturar os dois suspeitos logo após a prática da infração penal, inclusive em posse da
res furtiva.

A autoria encontra-se comprovada por meio da oitiva de Nadiney Erasmo de Souza Ferreira e Moacir Campos Barreto Filho, policiais militares responsáveis pela prisão e Ramon Aran Carvalho de Souza, investigador da polícia civil, bem como a vítima João da Silva. A materialidade do crime pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID n.º 12794208, Pág. 36).

O feito tramitou regularmente e no ID 12794315 – Pag. 283-295, sobreveio sentença condenatória, condenando os recorrentes a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, contra a qual recorreram (ID 12794346, Págs. 368-379), protestando pela reforma da sentença
a quo
para:

(i)
A nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(ii)
Desclassificar o crime de roubo para furto simples, com consequente absolvição pela aplicação do princípio da insignificância;

(iii)

Pela revisão e redução da pena-base, considerando que todas as circunstâncias lhe foram favoráveis, devendo ser fixada no mínimo legal;

(iii)

Pela aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal da pena fixada para os recorrentes com a aplicação da atenuante da confissão espontânea para ambos, e da menoridade relativa para Dheime Marques da Silva;

(iv)

Pela revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade;

(v) Pela concessão da gratuidade da justiça aos recorrentes.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento do apelo (ID 12794348 – Pág. 381-386).

No ID 13386930 – Págs. 390-401, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

Preliminarmente, pugna a defesa dos apelantes pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Apelante pugna pela nulidade da sentença por ausência de motivação e enfrentamento das teses defensivas pelo juízo sentenciante.

Com efeito, a teor do art.
93
,
IX
, da
Constituição Federal
, é imperioso que as decisões do Poder Judiciário sejam motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes, de modo a viabilizar, de um lado, o exercício do duplo grau de jurisdição, e, de outro, o controle político do cumprimento da função judicante.

É sabido que a sentença deve ser completa, ou seja, deve o juiz examinar toda a matéria articulada pela acusação e pela defesa. É nula a sentença que deixa de considerar todos os fatos articulados na denúncia contra o réu, pois nesse caso não haverá, a rigor, sentença com relação ao fato ou fatos não apreciados no decisório, com a consequente supressão de um grau de jurisdição na hipótese de recurso.

A Superior Instância não pode apreciar originariamente a matéria não enfrentada pelo juiz de 1º grau. Da mesma forma, é eivada de nulidade a sentença que não responde às alegações expedidas pela defesa, seja de mérito, seja de preliminares arguidas oportunamente.

No caso dos autos, verifico que a sentença que se pretende ver nula reconheceu a autoria e a materialidade delitiva na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas após constara que a vítima e testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo foram claras e concisas em apontar os recorrentes como autores desse delito.

Em juízo, o ofendido confirmou a prática delitiva perpetrada pelos recorrentes. A vítima informa que abordada pelos agentes que rasgaram sua roupa e lhe subtraíram sua mochila e sua bolsa de documentos. Complementando, as testemunhas, policiais militares, recuperaram parte dos pertences nas mãos dos apelantes. Finalizando, os próprios recorrentes informam em juízo que subtraíram os pertences do ofendido usando de força física.

Sabe-se que vigora, no direito penal brasileiro, o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, previsto no art.
155
do
Código de Processo Penal
, o qual dispõe que o magistrado pode apreciar livremente a prova, desde que apresente fundamentos concretos de fato e de direito acerca da sua decisão, ainda que sucintamente.

Logo, o conjunto probatório amealhado nos autos é robusto e sustenta a sentença que está bem fundamentada em seu contexto, apontando que o crime cometido se amolda no tipo do art. 157, do CP e não no art. 155 do mesmo Códex.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples, por entenderem que, apesar de terem confessado a prática do crime, não empregaram qualquer tipo de arma própria ou imprópria, e que não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, portanto, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

Ocorre que o delito está comprovado nos autos não somente pela confissão dos acusados, que coagiram a vítima a lhe entregar seu pertence bem como pelo depoimento do próprio ofendido que passo a transcrever:

"QUE era duas horas da madrugada, quando eles chegaram lá; QUE eu tava na parada de ônibus para vir para Santarém; (...) QUE eu estava esperado o ônibus das duas horas; QUE foi quando eles vieram e me abordaram; QUE aí tomaram a minha bolsa, tomaram a minha mochila, aí rasgaram minha roupa, tiraram a minha bolsa de documentos, aí carregaram e foram embora; QUE me deixaram só de bermuda e a camisa só; QUE o resto eles levaram; QUE eu fui embora para a casa do meu pai, que ele morava lá no Trairão; QUE fiquei até de manhã, aí foi o tempo que eles chegaram lá de novo com as minhas coisas tudo na mão e quando me enxergaram correram e foram embora para o centro de Trairão; QUE ainda peguei uma moto, mas eles sumiram; QUE o rapaz que andava comigo me levou lá na Polícia e eu dei o depoimento; QUE prenderam eles; (...) QUE as minhas roupas, muitas coisas, eles levaram; QUE os meus documentos eles destruíram; QUE reconheceu os acusados lá na delegacia. (...)”
(trecho extraído da sentença e mídia de vídeo).

O depoimento da vítima é firme e seguro tanto na fase policial quanto na fase judicial, e neste ato, ele demonstra que o ato foi praticado com violência posto que foi abordado pelos recorrentes, que rasgaram sua roupa e tomaram todos os seus pertences. Neste sentido
“Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.”
(ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018).

O PM Nadiley Erasmo de Sousa Pereira declarou:
“
que o Sr. João da Silva foi até a delegacia por volta das 07h da manhã e que informou que foi vítima de assalto por 02 homens na rodoviária, relatando as características dos suspeitos, e que esta testemunha saiu juntamente com o sargento em direção as proximidades da

rodoviária e que abordou 02 homens considerados suspeitos, os conduzindo até a delegacia de polícia, onde foram reconhecidos pela vítima, ocasião também em que foi encontrado um aparelho de celular da vítima com os acusados.
” (trecho extraído da sentença e mídia de vídeo).

Quanto à alegação de ausência de vestígios da violência física, de forma a embasar a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, a oitiva da vítima é plenamente válida a lhe ratificar.
Ressalte-se que os Réus, presos em flagrante delito logo após o crime, confessaram a prática delitiva, na polícia e em Juízo e, apesar de negarem que estivessem com qualquer arma confirmaram o uso da violência. a vítima, um idoso de 70 (setenta) anos não tinha sequer forças para resistir.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.”

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

Compulsando a sentença, vê-se que o julgador não valorou a pena de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes. Porém, fixou a pena-base para ambos em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

De fato, não existe justificativa para manter a pena-base exasperada em 09 (nove) meses, considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais pesam em desfavor deles.

Logo, necessário se faz modificar a pena-base que fixo para ambos os recorrentes DHEIME MARQUES DA SILVA e FELIPE PEREIRA DOS SANTOS em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Existem causas atenuantes: confissão para Felipe Pereira dos Santos e confissão e menoridade para Dheime Marques da Silva. Porém, deixo de aplicá-las em seus benefícios uma vez que as penas-bases já se encontram em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, destaco que a não aplicação da Súmula 231 do STJ ao caso concreto fere o princípio constitucional da legalidade, pois no nosso direito penal, o legislador delimita a pena máximo e mínima a ser aplicada a cada crime. Cabe ao magistrado fixar a pena do réu nos limites que lhe foram delimitados.

Ademais, o art. 59, inciso II, do CP, dispositivo que determina como o juiz de direito deve aplicar a pena determina que ele deverá obedecer:
“a quantidade da pena aplicável, dentro dos limites previstos.”

Trata-se de postulado importante, uma vez que as causas atenuantes e agravantes não constituem o tipo penal e, portanto, devem servir de parâmetro intransponível ao magistrado na hora da fixação da pena. neste sentido:

“(...)

2. Esse entendimento ampara-se em uma interpretação segundo a qual as circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena aquém do limite mínimo fixado pelo legislador, que deve servir de parâmetro intransponível para o aplicador do direito quando da dosagem da pena a ser aplicada.

3. A legalidade e constitucionalidade do enunciado já foram avaliadas pela Suprema Corte quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, em sede de Repercussão Geral, bem como em Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça

4. Não obstante se reconheça a existência de circunstância atenuante em favor do apelante, não se faz possível a sua aplicação na hipótese dos autos, ante a impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal. 5. Apelação criminal conhecida e não provida.”

(TJ-AM - APR: 00004624420148045800 Maués, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Trata-se de matéria já pacificada na nossa jurisprudência. Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Logo, a pena intermediária será fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ressalte-se que ao caso se aplica a causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas, que será mantida no mesmo patamar fixado pelo juiz primevo: 1/3. Assim, a pena restará concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Trata-se de pedido liminar requerido junto com a interposição da peça do recurso de apelação datada e assinada na data de 23 de janeiro de 2023.

Por equívoco, a análise acabou sendo preterida com os autos sendo encaminhados ao
custos legis
para apresentação de parecer e posterior julgamento.

O feito está sendo julgado neste ato e o pedido perdeu seu objeto. Salvo recurso específico com novo pedido liminar, após transitar em julgado, deve os autos serem encaminhados ao Juízo das Execuções Penais para cumprimento.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas pra modificar a dosimetria em sua pena-base, fixando-a no mínimo legal uma vez que não existem circunstâncias judiciais em desfavor dos recorrentes.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024